Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-46.2020.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000132-46.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GLEISON GONCALVES DIAS - CPF: 026.300.841-08 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000132-46.2020.8.11.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GLEISON GONCALVES DIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – APREENSÕES, EM VIA PÚBLICA, DE 8 PORÇÕES DE COCAÍNA, E MAIS 12 PORÇÕES NA RESIDÊNCIA DO AGENTE – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, (...) o decreto condenatório”
(TJMT, N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000132-46.2020.8.11.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GLEISON GONCALVES DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste, que julgou improcedente a denúncia para absolver Gleison Gonçalves Dias da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas em juízo apontam, sem sombra de dúvidas, o réu como autor da conduta delituosa narrada na peça acusatória, pugnando, ao final, por sua condenação. Quanto à dosimetria da pena, busca a exasperação da pena-base e o reconhecimento da agravante da reincidência.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000132-46.2020.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Gleison Gonçalves Dias,
a prática do
crime de tráfico de drogas
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] No dia 03 de janeiro de 2020, por volta de 00h15min, na Quadra 04, no bairro Cohab do Robertão, nesta cidade e comarca de Mirassol D ́Oeste, o denunciado Gleison Gonçalves Dias, com consciência e vontade, trazia consigo e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.1742 de fl. 05-IP, Auto de Exibição e Apreensão de fl. 08-IP, Laudo de Análise Preliminar de Drogas de fl. 16-IP e fls. 35/37-IP, Laudo Pericial de fl. 46-IP e fl. 48-IP. Exurge dos autos que a polícia militar desta cidade estava recebendo notícias anônimas, informando que o increpado Gleison estaria realizando comércio ilícito de entorpecentes em frente a residência de nº 756, localizada no bairro Cohab do Robertão, nesta urbe. Por essas razões, na data dos fatos, os policiais militares iniciaram rondas nas proximidades da supramencionada residência, oportunidade em que avistaram o denunciado e deram voz de abordagem ao mesmo. Ato contínuo, os policiais realizaram a revista pessoal no denunciado e lograram êxito em encontrar em suas vestes 08 (oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína embaladas para a venda, bem como a quantia de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), em notas trocadas. Após, diante da situação de flagrância, a guarnição policial realizou buscas na residência em que o increpado estava, sendo que na viga da área foram localizadas 12 (doze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína. [...]”
(id. 69483997).

Concluída a instrução processual, o juízo de origem absolveu o réu das acusações que pesavam contra ele por insuficiência de provas, nestes termos:

“[...] A materialidade encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 07), boletim de ocorrência (fl. 10), termo de exibição e apreensão (fl. 46), laudo pericial (fl. 51), relatório policial (fl. 55), assim como pelos depoimentos encartados no caderno investigativo e prestados em juízo.

Da autoria e da consumação do crime de tráfico de drogas

A autoria e a consumação do crime são incertas. Vejamos:

Edclilson Moreira Velozo, policial militar, aduziu que um dia antes da prisão do denunciado, a equipe policial já tinha realizado a apreensão de drogas na mesma residência, mas só obtiveram êxito em prender, nesse dia, a pessoa de Josiane. Assim, no dia seguinte, obtiveram novas informações de que, no mesmo local, novamente estaria sendo realizado o comércio de entorpecentes, sendo dada a descrição de um indivíduo que estava com uma camiseta listrada. Em posse das informações, se deslocaram até o local indicado, quando avistaram o denunciado e deram voz para que esse fosse abordado, momento em que o acusado correu para os fundos da residência e pulou o muro, contudo os policiais deram a volta, e conseguiram deter o acusado, sendo encontrado com ele alguns entorpecentes e dinheiro. Em razão disso, realizaram busca na residência, na qual havia mais entorpecentes escondidos. Afirmou, ainda, que já tinham informações de que o acusado estaria realizando o tráfico de drogas, pelo que a guarnição sempre diligenciava por aquela área e conseguia ver a circulação de usuários pelas imediações da residência do acusado.

A testemunha Luiz Otávio Faria Nolasco, aduziu que dias antes do fato, teriam tentando abordar suspeitos de comercialização ou consumo de drogas no mesmo local em que localizaram o denunciado, contudo, não obtiveram êxito, uma vez que o denunciado conseguiu se evadir do local. Que, após isso, continuaram a receber informações de que no local estaria sendo realizado o comércio de drogas, inclusive, por meio dos próprios usuários de drogas. Em razão disso, os policiais foram até o local, onde visualizaram indivíduos em frente à residência e, no momento em que o acusado visualizou a guarnição, correu para os fundos da residência, no entanto, os policiais conseguiram realizar sua abordagem, onde foram localizadas drogas com o denunciado, inclusive, foi mostrada por esse uma quantidade de drogas que estava enterrada no quintal.

Por sua vez o acusado negou a prática do crime de tráfico de drogas, sustentando que a droga, quais sejam, as oito trouxinhas que foram localizadas com ele, eram para seu consumo pessoal.

Como se vê, a prova produzida em Juízo, apenas revela a posse do entorpecente, mas não foi capaz de demonstrar a finalidade da traficância. Embora os depoimentos dos policiais contem com fé pública, não foi verificado por eles a finalidade da droga portada pelo réu. Eme relação a isso, restaram apenas denúncias anônimas, mas não foi verificada a traficância.
[...]”

(id. 69484487).

Irresignado, o Ministério Público Estadual entende que a decisão não foi acertada, porquanto, a seu ver, há provas suficientes de envolvimento do réu na prática do crime de tráfico de drogas.

O recurso deve ser provido.

Consoante consignado nos autos, o acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 3 de janeiro de 2020, durante uma diligência policial, foi surpreendido trazendo consigo e guardando, para fins de traficância, 20 (vinte) porções de
cocaína
, pesando aproximadamente
8,12 gramas
.

Assim, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (id. 69483999), termo de apreensão (id. 69484450) e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 69484451 e 69484457, que não deixam dúvidas tratar-se de substância ilícita denominada cocaína.

No tocante à autoria, que é negada pelo réu, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos dos policiais militares, Edclilson Moreira Velozo e Luiz Otávio Faria Nolasco, que atuaram na prisão dele, como se vê nestes excertos de suas declarações:

“[...] Promotor: O senhor se recorda dessa ocorrência?

Testemunha: Sim. Me recordo sim. Um dia anterior a essa aqui que a gente conseguiu efetuar a prisão do Gleison, ele havia evadido da mesma residência, que é boca de fumo, no Bairro Parque Morumbi. Ele teria evadido da residência, onde nós conseguimos lograr êxito em pegar apenas o suspeito Josiane.
Aí no dia 3, novamente, recebemos denúncias anônimas de moradores do Bairro Parque Morumbi, falando que teria uma pessoa, se não me engano a vestimenta era camiseta listrada, que estaria traficando entorpecente na mesma residência que um dia antes a gente já tinha conseguido apreender os entorpecentes. Nos deslocamos para lá então, quando vimos o suspeito Gleison, demos voz de abordagem e ele saiu correndo pelos fundos da residência, pulando o muro da residência que está cadastrada no boletim de ocorrência. Nós corremos então pela rua traseira da residência e conseguimos efetuar a abordagem. Com ele já foi encontrada um pouco de substância de entorpecente. Devido ao flagrante delito, e já pelo dia anterior ele ter foragido da guarnição, nós começamos a fazer novamente busca pelo local, e na residência ali onde ele se encontrava e que havia evadido antes tinha mais entorpecente escondido
.

Promotor: Então vocês encontraram entorpecentes em um primeiro momento, e depois na residência. Foi isso?

Testemunha: Primeiramente nós encontramos entorpecentes com ele, e se eu não me engano havia uma quantia de R$ 40,00 a R$ 50,00 escondida em uma capinha de celular com o mesmo, dinheiro este proveniente do tráfico ilícito de drogas.

Promotor: As drogas apreendidas seriam essas aqui? Das fls. 41 e 42?

Testemunha: Isso.

Promotor: Vocês já tinham informações de que ele era traficante de boca de fumo aqui em Mirassol?

Testemunha: Sim. Nós já tínhamos informações que ele estava traficando nessa residência, porém, através de monitoramento e observação próxima, a gente sempre via usuários entrando e saindo da residência naquele período noturno, onde a compra de entorpecente é maior. Porém nós nunca conseguimos abordar o suspeito Gleison, porque ele sempre conseguia evadir do local, ou pulando o muro ou entrando em outras localidades
. Nesse dia ele acabou machucando o pé, eu creio que deva ser um dos motivos dele ter conseguido ser pego.

Promotor: Consta aqui nas declarações do senhor, do depoimento do senhor e do outro policial que estava na ocorrência,
que vocês tinham recebido informação até das vestes dele, que seria camiseta listrada
?

Testemunha: Sim. Isso, igual eu falei para o senhor anteriormente, uma das informações seria que ele estaria com a camiseta listrada
.

Promotor: Nessa primeira ocorrência ele conseguiu fugir. Foi isso?

Testemunha: Isso. Se eu não me engano a data, no dia 2, estava ele, o Josiane e mais uma terceira pessoa, ele evadiu do local. Essa terceira pessoa era a que traficava com ele, que a gente tinha informação.
Eles dois eram os líderes do tráfico nessa residência
. No dia 3, novamente, após a gente ter conseguido apreender o entorpecente e um suspeito, ele voltou a traficar, aí o pessoal ligou via 190 e foi nos passando as informações, a nossa guarnição de serviço já estava próxima ao local e conseguiu deter o suspeito.

Promotor: Aqui consta que foi feita essa ocorrência, que ela aconteceu lá na Cohab do Robertão. E lá né?

Testemunha: Isso Cohab do Robertão e Morumbi são dois bairros próximos ali.

[...]

Defesa: Como você já relatou aí, foram dois fatos, ambos geraram boletins de ocorrência distintos. Com relação à primeira ocorrência que vocês compareceram lá na casa, quem é que foi abordado?

Testemunha: O suspeito Gleison correu. Nós conseguimos visualizar ele correndo da residência, e foi abordado o, se não me recordo o nome, o suspeito Josiane, um suspeito do sexo masculino.

Defesa: E esse Josiane, o nome dele, o apelido, que informação que vocês tinham a respeito dele?

Testemunha: Esse Josiane é um usuário de entorpecente que inclusive tava no local comprando entorpecente.

[...]
Defesa: Eu digo assim, das denúncias que a Policia Militar recebeu anteriormente, aparecia a pessoa do Josiane envolvida no tráfico ou não?

Testemunha: Não. Somente do suspeito Gleison, e tem um segundo suspeito também, eu me esqueci a forma como eles chamam, o vulgo dele, mas tanto o suspeito Gleison, como esse outro suspeito são os líderes da residência no tráfico de entorpecente.

[...] Defesa: Depois foi realizada busca no interior da residência?

Testemunha: Sim. Se eu não me engano foram encontrados mais entorpecentes na viga da área da residência.

[...] Defesa: O senhor se recorda se na residência havia mais algum morador, algum frequentador lá?

Testemunha: Então a residência, os lideres é o Gleison e outra pessoa que eu não me recordo o nome. Os dois são os donos da casa e os dois são os que praticam o tráfico ilícito de drogas,
inclusive o Gleison é um dos responsáveis pela venda
.

Defesa: Mas nesse dia lá na casa, havia mais alguém além do Gleison?

Testemunha:
Não senhor, somente ele
. [...]”
(Edclilson Moreira Velozo – áudio id. 69484505).

“[...] Promotor: O senhor se recorda da ocorrência? Se puder descrever como aconteceu.

Testemunha: Então, nesse dia como a gente já tinha feito a apreensão no primeiro dia, no primeiro momento, se não me engano acho que foi ele mesmo que acabou evadindo da guarnição. Teve uma pessoa que saiu correndo pelo fundo da residência na noite do dia primeiro. No dia 3, a gente fazendo rondas na proximidade, a gente avistou ele em frente da residência. Fomos abordar ele, ele saiu correndo para o fundo da residência, onde ele acabou pulando o muro, só que a gente acabou pegando ele dessa vez.
Aí foram localizadas as drogas, no caso foi localizado no quintal dele, se não me engano, que ele acabou mostrando para gente onde que estava.

Promotor: Consta aqui da sua declaração que tinha várias denúncias de populares dando conta que o indivíduo de vulgo ‘Gleicinho’ estaria comercializando droga, vocês já tinham alguma informação nesse sentido, de que ele já estava comercializando drogas ali?

Testemunha: Sim. Tanto é que foi o que ocasionou a gente a estar fazendo monitoramento no dia 1°, que ocasionou na primeira apreensão. Aí nesse segundo dia, durante as rondas, a gente conversando com alguns usuários de entorpecentes, os mesmos relataram que ali ainda estava funcionando, a gente meio que não acreditou, porque como que iria tá funcionando né. Mas a gente acabou fazendo novas rondas pelo local e acabou visualizando ele
.

Promotor: Ali então era uma espécie de boca de fumo?

Testemunha: Creio que sim. Fumódromo, boca de fumo, ali é tudo para comercialização e uso de entorpecentes.

Promotor: Aqui consta que vocês apreenderam nesse primeiro momento 8 porções, e a quantia de R5 48.00. E por conta do flagrante da situação, na residência encontraram mais 12 porções embaladas para venda. Foi isso mesmo?

Testemunha: Eu me recordo só desse segundo momento aí, que no caso estava enterrado no quintal dele, que ele mostrou pra gente.

[...] Defesa: Com relação a essa abordagem, vocês foram lá por conta de denúncias, correto?

Testemunha: No primeiro momento sim. Aí no segundo momento, que foi no segundo dia que a gente localizou ele, a gente foi mesmo porque a gente não estava acreditando que lá estava funcionando novamente, porque como havia dito tinha abordado outros usuários na cidade e os mesmos tinham falado que lá tinha voltado a funcionar.

[...] Defesa: Aí na segunda ocorrência, vocês receberam informações de que lá ainda funcionava o tráfico. Vocês direcionaram para lá para apurar essa informação?

Testemunha: Sim. Aí no caso a gente voltou para a localidade lá do bairro para fazer rondas, até um determinado momento a gente visualizou o cidadão próximo à residência, na frente ali. Aí na hora que ele viu a viatura ele evadiu. Aí só que nessa situação a gente conseguiu pegar ele. Como a gente já imaginava que ele poderia estar fugindo, a gente já deixou o policial na rua de trás, aí foi eu e mais um pela frente, imaginando que ele estaria lá. Foi o que aconteceu, a gente visualizou, ele acabou empreendendo fuga, e o policial acabou pegando ele na rua de trás.

[...] Defesa: O senhor se recorda se ele tava sozinho?

Testemunha: Nesse segundo dia tava. [...]”
(Luiz Otávio Faria Nolasco – áudio id. 69484505).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
[...]”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Por seu turno, o recorrente negou a autoria do crime, inclusive que não houve tentativa de fuga. Sustentou que é usuário, e tinha acabado de adquirir as 8 (oito) porções com ele localizadas. Por fim, asseverou que não sabe de quem é a residência em que foi encontrado o restante do entorpecente.

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída ao réu quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais militares, já que eles narraram minuciosamente a diligência policial de forma uníssona, comprovando a apreensão de entorpecente com o réu.

Corrobora ainda a prática do comércio ilícito pelo acusado o fato de existir diversas denúncias de moradores do bairro não só citando o nome do réu [vulgo “Gleyssinho”], como também a roupa que ele estava usando enquanto vendia a droga no local [“camiseta listrada”], o que foi confirmado no momento da prisão.

Registre-se que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, verifico que o apelante possui outra condenação definitiva [3024-64.2016.811.0011], além de outras ações penais pelo delito de tráfico de drogas.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Ressalte-se, em reforço, que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

Neste viés, diante de elementos contundentes a revelar o efetivo cometimento do ilícito penal, faz-se necessária a reforma do decreto absolutório, a fim de
condenar
o réu,
Gleison Gonçalves Dias,
pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

De conseguinte, passo a dosimetria.

Na primeira fase, alega o recorrente serem desfavoráveis a conduta social e as consequências do crime.

Sem razão.

A conduta social, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125]. Ela

Nos autos não há elementos aptos para avaliar o comportamento do réu na sociedade.

Ademais, “
o fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ
” (STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nesse sentido, cito ainda:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS CURIAE: DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...] 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.

4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente
" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e HC 472. 654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada.

5. In casu, a condenação imposta ao recorrente aumentou sua pena-base acima do mínimo legal, valorando, indevidamente, tanto no delito de lesão corporal (129, § 9º, do Código Penal) quanto no de ameaça (art. 147, CP), sua personalidade e seus maus antecedentes com base em diferentes condenações criminais transitadas em julgado.

6. Extirpada a vetorial da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda, em ambos os delitos, a vetorial ‘antecedentes criminais’, o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. [...]
(EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

De igual modo, são genéricas e inerentes ao delito de tráfico de drogas as alegações de que
“as consequências devem ser valoradas negativamente, considerando os efeitos que traz para a sociedade, [...] há aumento de uma rede interligada de crimes, [...] além dos efeitos das substâncias no organismo das pessoas ou mesmo a violência inerente ao delito”
.

Colho da jurisprudência:

“
No sopesamento das consequências, os argumentos foram genéricos, utilizando-se dados próprios
do tipo penal,
tais como serem condutas nefastas "para a sociedade
, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sedo também o móvel de diversos outros crimes", em manifesto confronto com a jurisprudência desta Corte”
(EDcl no AgRg no AREsp 178.922/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Quanto às demais circunstâncias, entendo que a
culpabilidade
é normal à espécie; não há nos autos elementos concretos para se aferir a
personalidade
do acusado; os
motivos do crime
são comuns à espécie; as
circunstâncias do crime
não devem ser consideradas, pois já integram o tipo penal; e o
comportamento da vítima
não incentivou e nem facilitou a ação delituosa, restando inócuo na elaboração da dosimetria da pena.

Todavia, no que tange aos
antecedentes
, utilizo a condenação definitiva referente aos autos n. 2904-55.2015.811.0011 – pena de 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de receptação, transitada em julgado em 31-10-2017 – para recrudescer a pena-base do réu.

Além disso, a natureza da droga apreendida [
cocaína
] também merece maior reprovabilidade, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, considerando os maus antecedentes e a natureza do entorpecente, fixo a pena basilar em
6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência em razão da condenação definitiva sofrida nos autos n. 3024-64.2016.811.0011 –
pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, transitada em julgado em 16-8-2017
–, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, o acusado não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, dada a sua dedicação às atividades criminosas.

Sabe-se que o registro de ações penais [definitivas e/ou em tramitação] evidencia a dedicação à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52).

Desse modo, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Fixo o
regime fechado
para cumprimento inicial da pena, em razão da reincidência do réu e da presença de circunstancias judiciais desfavoráveis
[art. 33, § 2º e § 3º, do CP].

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude da proibição expressa do art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal

À vista do exposto
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para condenar o réu
Gleison Gonçalves Dias

à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, no
regime fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021